Tribunal: STF
Processo: Rcl 43504
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizado por Maria Victoria Rodrigues Fontana em face de decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, nos autos do Processo nº 1023391-18.2020.8.26.0114, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 6.257/DF.
    A reclamante informa que, na qualidade de pensionista de servidor público que foi professor da Universidade Estadual de Campinas, ajuizou ação na qual questiona o desconto intitulado “Redutor Salarial – EC. 41/2003”, que passou a incidir no seu benefício tendo como referência o subsídio do Governador do Estado de São Paulo, por força do art. 37, XI, da CF/88 (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003).
    Sustenta que a interpretação dada pela SPPrev para fins de definição do teto incidente aos benefícios previdenciários com origem em vínculo com o Poder Público na função de magistério é equivocada, e que a aplicação deste subteto aos professores de Universidades Estaduais foi considerada inconstitucional no julgamento da cautelar da ADI nº 6.257/DF.
    Não obstante, a autoridade reclamada negou o pedido de tutela de urgência, entendendo ser “questionável que a medida liminar deferida na ADIN 6.257/DF alcance também os pensionistas de docentes das universidades estaduais”.
    Por meio de decisão publicada em 10/12/2020, deferi o pedido liminar para “suspender os descontos com a rubrica “Redutor Salarial – EC. 41/2003” aos benefícios de pensão por morte recebidos pela autora (CPC, art. 989, III)”.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada não prestou informações solicitadas (eDocs 17 e 20).
    Regularmente citada, a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV, beneficiária da decisão reclamada, apresentou contestação (eDoc 15).
    A parte beneficiária sustenta, em sede de preliminar, que a presente reclamação não está em condições de ser conhecida, na medida que foi ajuizada antes que houvesse o esgotamento das instâncias ordinárias e, desse modo, estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal.
    No mérito, sustenta que a interpretação dada pela reclamante encontra-se equivocada, uma vez que órgão autárquico somente se limitou a cumprir o determinado pela EC 41/2003, pois “a autora é beneficiária de servidor falecido em 15/01/2005, após a EC 41/2003, e recebe o benefício post-mortem deixado pelo ex-contribuinte”.
    Assevera que
    “a pensão percebida pela autora é paga no limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 da CF/88, acrescido de 70%(setenta por cento) da parcela que exceder a esse limite, com a incidência do redutor fixado pela Emenda Constitucional n.º 41/03, representado pelo subteto fixado para os membros do Poder Executivo Estadual”. 
    Nesse contexto, pondera, ainda, que “a data do óbito configura-se na pedra de toque para aferição da legislação a que subsume a pensão a ser percebida”.
    Requer que seja acolhida a preliminar suscitada a fim de que não seja conhecida a presente reclamação ou, subsidiariamente, que esta seja julgada improcedente.
    É o Relatório. Decido.
    Afasto a preliminar suscitada pela parte beneficiária, na medida que não prospera a afirmação de análise per saltum desta ação reclamatória, tendo em vista que o paradigma de confronto em questão não se insere na exceção prevista no art. 988, §5º, II, do CPC, por meio do qual se exige o esgotamento das instâncias ordinárias.
    No mérito, confirmo a medida liminar.
    Como já anotei na decisão concessiva da liminar, na presente reclamação, aponta-se como paradigma a ADI nº 6.257-MC/DF. Na ocasião, a Medida Cautelar foi deferida para conferir interpretação conforme “ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (ADI 6257. Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli, DJe de 31/01/2020) (grifei).
    A referida decisão partiu do pressuposto de que a Constituição Federal concebeu um projeto de política nacional de educação que somente alcançará a sua finalidade através do reconhecimento e da valorização do ensino superior, não se justificando tratamento não isonômico entre os professores que exercem atividades de ensino e pesquisas nas universidades estaduais e aqueles que exercem as mesmas atividades em universidades federais.
    Dessa forma, verifico a existência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADI nº 6.257-MC, motivo pelo qual devem ser afastados os descontos com a rubrica “Redutor Salarial – EC. 41/2003”, que passou a incidir aos benefícios de pensão por morte recebidos pela reclamante – tendo como referência o subsídio do Governador do Estado de São Paulo, por força do art. 37, XI, da CF/88 (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003).
    A decisão reclamada ao não conceder a tutela de urgência mediante a qual se pleiteava a suspensão dos descontos com a rubrica “Redutor Salarial – E.C/2003”, afrontou a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 6.257-MC/DF.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância ao que decidido por esta Corte na ADI nº 6.257/DF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente